Tribunal: TJBA
Processo: 8022954-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022954-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVERTON DE OLIVEIRA ALMEIDA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTOS REALIZADOS PELO PRÓPRIO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por EVERTON DE OLIVEIRA ALMEIDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados em face da BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, decorrentes de alegada negativação indevida relacionada a contrato de cartão de crédito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como analisar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente de suposta negativação indevida. III. Razões de decidir A instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório, demonstrando a existência e legitimidade da contratação mediante documentação robusta que inclui telas sistêmicas com dados pessoais coincidentes com os da inicial, comprovante de entrega do cartão físico no endereço do autor, faturas detalhadas evidenciando uso contínuo do cartão, e principalmente, registros de pagamentos efetuados pelo próprio autor e formalização de parcelamento da dívida. O ato de efetuar pagamentos e aderir a parcelamento é incompatível com alegação de fraude, demonstrando reconhecimento da dívida pelo devedor. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios que lhes conferem verossimilhança, são aptas a demonstrar a existência da relação jurídica. Comprovada a regularidade da dívida, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração da verba honorária sucumbencial para 17% sobre o valor da causa, mantida a suspensividade em razão da gratuidade judiciária. Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC, arts. 487, I, 98, §3º, 1.010; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n. 8025224-77.2023.8.05.0001, Rel. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, Quinta Câmara Cível, j. 21.05.2024; TJ-BA, Apelação n. 8135694-15.2022.8.05.0001, Rel. HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Quarta Câmara Cível, j. 06.03.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8022954-80.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EVERTON DE OLIVEIRA ALMEIDA e como apelado BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA